Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702824-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, referente ao processo o no 0747433-81.2023.8.07.001, em que se pretende o reconhecimento da existência de sociedade de fato entre as partes. Recebido o incidente, foi designado o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 55396714). Consoante ofício de ID 55581359, o juízo suscitado reconheceu a competência para o processamento e o julgamento do feito e revogou a decisão que havia declinado da competência. A ulterior decisão do juízo suscitado reconhecendo a competência para processar a demanda resulta na perda superveniente do objeto do incidente. Não mais subsiste o conflito, de modo que não se justifica o prosseguimento do incidente. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o conflito negativo de competência e nego-lhe seguimento por ausência dos pressupostos processuais. Oficie-se aos juízos envolvidos no conflito. Após, arquive-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi